Tribunal: TJDFT
Processo: 0710519-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIALMENTE CONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA OU DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Ausente o interesse recursal quando o pleito da parte recorrente já fora concedido na instância a quo.
2. Tratando-se de sentença homologatória de transação, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, e inexistindo estipulação ou consenso entre as partes, não há que se falar em aplicação dos princípios da sucumbência ou causalidade a justificar a fixação de honorários advocatícios.
3. Recurso parcialmente conhecido e improvido.